Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716335-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: NIVALDO FERREIRA GUIMARAES, MERCIA GUIMARAES FARIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face de MERCIA GUIMARÃES FARIA e NIVALDO FERREIRA GUIMARÃES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (n. 0004844-62.2016.8.07.0001), acolheu exceção de pré-executividade para suspender o processo em relação aos executados excipientes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A) Em relação à exceção de pré-executividade apresentada pelos executados NIVALDO FERREIRA GUIMARAES e MERCIA GUIMARAES FARIA no id. 162662164, o que se pleiteia é a suspensão (e não a extinção) desta execução em relação aos referidos, por conta da tutela de urgência concedida no âmbito do processo no 5588203-67.2019.8.09.0011 (1a Vara Civil de Aparecida de Goiânia). O instrumento contratual que fundamenta a pretensão do exequente (procuração outorgada para que o imóvel de matrícula no 19.927 do CRI de Morrinhos/GO fosse gravado de hipoteca em garantia da cédula ora executada) não está produzindo efeitos neste momento por conta de decisão judicial; logo, não é razoável - aliás, é logicamente contraditório - que este processo prossiga em relação a tais executados, que ocupam o polo passivo unicamente pela sua qualidade de intervenientes-garantidores em relação a tal imóvel. Saliento que o cerne da exceção acima tratada é tão-somente a decisão proferida por aquele juízo, pois a questão referente à existência ou não de poderes na procuração para gravar o imóvel com hipoteca já foi apresentada pelos mesmos executados em exceção de pré-executividade anteriormente (id. 82541532), exceção essa já apreciada e rejeitada por este juízo e pela segunda instância nos ids. 86592824 e 119309956. Portanto, suspendo o processo em relação aos executados acima enquanto perdure a suspensão determinada pelo juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, cabendo às partes informam acerca de eventual revogação ou modificação. B) Em tempo, pende de análise a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados ESPÓLIO DE JOAO FRANCISCO VIEIRA DE MORAES e TEREZINHA VIEIRA DE MOURA no id. 154127181. Manifeste-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o imóvel hipotecado foi dado em garantia mediante procuração validamente outorgada pelos Agravados. Afirma que ainda que tenha sido proferida decisão liminar, nos autos da ação n. 5588203-67.2019.8.09.0011, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Aparecida de Goiânia/GO, suspendendo a procuração referida, não foi reconhecida qualquer nulidade a respeito da hipoteca. A Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “autorizar o imediato arresto de bens dos Agravados”. Requer, ainda, seja reformada a decisão agravada para ser rejeitada a exceção de pré-executividade e ser determinado o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A Agravante não comprova, no entanto, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Portanto, com suporte no §4o, do art. 1.007 do CPC, determino que o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, decidirei sobre o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 15:05:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador